Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS HONORÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença da parte executada/agravante para determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da penhora realizada no rosto dos autos do processo no 07026-11- 28.2019.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, e manter bloqueado 30% (trinta por cento) do valor que a parte executada/agravante receberá a título de honorários sucumbenciais naqueles autos.
3. O agravante postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo até o ulterior julgamento do recurso e, ao fim, seja reconhecida a impenhorabilidade dos referidos honorários de sucumbência.
4. Decisão de ID 29378237 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 29667551.
6. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
7. Os autos demonstram a existência de inúmeras diligências sem êxito em busca de patrimônio e a aparente resistência do devedor em saldar integralmente o débito.
8. O agravante é advogado, aufere renda e não se desincumbiu minimamente de comprovar que a constrição de 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbências se afigura exagerada, de modo a comprometer a sua subsistência e a de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito há anos perseguido.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.